Tribunal: TJDFT
Processo: 0703868-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703868-02.2025.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a agravante sobre id 71833453 e documentos anexos. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2025. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR